Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005508-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), WILIAM SILVA NUNES - CPF: 061.589.151-90 (AGRAVANTE), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLUÇÃO “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA” – MORA NÃO CONSTITUIDA – MORA NÃO COMPROVADA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA". III - Evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor e quando não esgotadas as possibilidades de localização daquele, imperiosa é a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão. (TJ-MT - AC: 10134242320228110040, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
WILIAM SILVA NUNES,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1000335-77.2023.8.11.0013, proposta
BANCO ITAUCARD S.A.
, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de busca e apreensão, objetivando a apreensão de veículo por inadimplemento contratual.

Sustenta que a mora não foi devidamente constituída, vez que “a notificação extrajudicial constante nos autos jamais chegou às mãos do Agravante, posto que reside no município onde o correio não realiza entrega de correspondência, sendo que jamais poderia saber que existia correspondência lhe esperando para ir buscar”.

Alega que “o agravado enviou AR com proibição de retirada nas agências do correio, assim, tão logo recebido, o AR foi devolvido ao remente, sem qualquer oportunidade de recebimento pelo agravante”.

Consigna a ausência de perigo de irreversibilidade da medida antecipatória deferida ao Agravado ser revogada, eis que somente a posse sobre o veículo seria concedida ao Agravante, sob compromisso de depositário, restando incólume a garantia do veículo em alienação.

Assevera a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “revogando a liminar e entregando o bem na posse do agravante”. (SIC)

No mérito, pugna pelo exame “de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, ao que se atribui o nome de efeito translativo do recurso, onde será comprovado a ausência de constituição da mora, sendo a constituição em mora requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911 /69, anulando a liminar de primeiro grau.”

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 164854672.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a mora não foi devidamente constituída, vez que não foram esgotados os meios na tentativa de notificar o devedor.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do Agravante constante do contrato (ID. 108215501 – autos de origem), qual seja, Rua Ingazeiros, n° 29, Jd. da Flores, Conquista D’oeste, CEP 78254-000, pelo motivo “entrega interna não autorizada” (ID. 108215503 – autos de origem).

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento,
verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3º:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula nº 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso destes autos, em que pese encaminhada ao endereço constante no contrato, esta não foi entregue, pelo fato de não ser autorizada a entrega interna. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, ao constar que a notificação não foi entregue ao credor, em seu endereço, pelo motivo apontado acima, e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, posto que não procedida outra forma de notificação.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA - MORA NÃO CONSTITUIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - Nas ações de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. II - Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA". III - Evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor e quando não esgotadas as possibilidades de localização daquele, imperiosa é a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão. (TJ-MT - AC: 10134242320228110040, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “entrega interna não autorizada” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora. (TJ-MT 10042403320198110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

No que tange ao pleito ao exame dos pressupostos processuais, necessário pontuar não ser possível apreciar tais pressupostos, vez que não oportunizado ao Agravante comprovar se houve outra meio de constituição em mora, que não o ora em estudo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, ante a não demonstração da constituição em mora pela notificação que acompanhou a exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023